Tribunal: TCU
Processo: 003.757/2026-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
REFORMA. Atos de Reforma da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2257/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU e o art. 7o, inciso I, da Resolução-TCU 353/2023, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em ordenar o registro dos atos constantes do processo a seguir relacionado. a) Ato 39233/2025 - Alteração - JUCIVAL TERRA DE ALENCAR: o provento deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de Coronel, como na ocasião da análise por este Tribunal. b) Ato 40197/2025 - Inicial - LAIRTON COSTA DO NASCIMENTO: o provento deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de Capitão, como na ocasião da análise por este Tribunal. c) Ato 40380/2025 - Alteração - EDEN DE OLIVEIRA ASVOLINSQUE: o provento deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de Major Brigadeiro, como na ocasião da análise por este Tribunal. d) Ato 40267/2025 - Inicial - MARCOS ROBERTO QUEIROZ: o provento deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de Capitão, como na ocasião da análise por este Tribunal. e) Ato 38789/2025 - Alteração - CLODOALDO MESSIAS MARINI: o provento deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de Segundo Tenente, como na ocasião da análise por este Tribunal. 1. Processo TC- Processo 003.757/2026-9 (REFORMA) 1.1. Interessados: Clodoaldo Messias Marini (XXX.785.228-XX); Eden de Oliveira Asvolinsque (XXX.035.697-XX); Jucival Terra de Alencar (XXX.707.342-XX); Lairton Costa do Nascimento (XXX.418.313-XX); Marcos Roberto Queiroz (XXX.005.009-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.